Tribunal: STJ
Processo: 2191529-74.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2159844 - SP (2024/0276031-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
RECORRIDO
: ANTONIO SERGIO VULPE FAUSTO
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS LOPES RAMOS GONÇALVES -
SP151499
ALESSANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO - RJ114654
ALEXANDRE MACARONI NARDY - SP413908
CINTHIA DA SILVA PEREIRA - MG166950
FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO CAVALHEIRO -
SP333819
INTERES.
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
INTERES.
: MÁRCIO MARCILIO MALAGUTI
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSOS
ESPECIAIS
JULGADOS
EM
CONJUNTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos contra único acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que revogou a decisão de primeiro grau que havia autorizado o
processamento do pedido de recuperação judicial de associação civil sem fins
lucrativos.
2. A decisão de segundo grau fundamentou-se na ausência de previsão legal para o
deferimento de recuperação judicial a entidades sem fins lucrativos, conforme
disposto no
o da
art. 1
Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53322167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1238b494-d9f3-4960-88fd-f0b2661e9692

3. A questão em discussão consiste em saber se associações civis sem fins lucrativos
que exercem atividades econômicas podem valer-se do instituto da recuperação
judicial, à luz da legislação vigente e da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação brasileira, especificamente a
não prevê a
Lei n. 11.101/2005,
possibilidade de recuperação judicial para associações civis sem fins lucrativos, a
qual se destina a empresários e sociedades empresárias.
5. A teoria da empresa adotada no ordenamento jurídico brasileiro não abrange
associações civis sem fins lucrativos, mesmo que estas exerçam atividades
econômicas, pois não visam a lucro e não redistribuem lucros entre seus associados.
6. A extensão do procedimento de recuperação judicial a entidades sem fins
lucrativos poderia gerar insegurança jurídica e trazer ainda mais prejuízos aos
associados ante a possibilidade de conversão do plano em falência, com a respectiva
quebra da entidade civil.
7. O procedimento de insolvência civil é mais vantajoso para a associação civil do
que o enfrentamento do procedimento falimentar no caso de descumprimento do
plano de recuperação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos especiais desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial é restrita a empresários e sociedades
empresárias, conforme a
2. Associações civis sem fins lucrativos
Lei n. 11.101/2005.
não estão legitimadas a requerer recuperação judicial, mesmo que exerçam
atividades econômicas. 3. A extensão do procedimento de recuperação judicial a
entidades sem fins lucrativos compromete a segurança jurídica do mercado e pode
trazer mais prejuízos às entidades sem fins lucrativos ante a possibilidade de
decretação da falência em detrimento do procedimento da insolvência civil".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 1o, 2o e 47; Código Civil,
art. 966.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.026.250/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1o/10/2024; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.036.410/MG,
Turma, julgado em 1o/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto vista do Ministro Marco Buzzi negando provimento ao recurso especial,
acompanhando o relator, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53322167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1238b494-d9f3-4960-88fd-f0b2661e9692

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53322167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1238b494-d9f3-4960-88fd-f0b2661e9692

RECURSO ESPECIAL No 2159844 - SP (2024/0276031-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
RECORRIDO
: ANTONIO SERGIO VULPE FAUSTO
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS LOPES RAMOS GONÇALVES -
SP151499
ALESSANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO - RJ114654
ALEXANDRE MACARONI NARDY - SP413908
CINTHIA DA SILVA PEREIRA - MG166950
FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO CAVALHEIRO -
SP333819
INTERES.
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
INTERES.
: MÁRCIO MARCILIO MALAGUTI
EMENTA

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSOS
ESPECIAIS
JULGADOS
EM
CONJUNTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos contra único acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que revogou a decisão de primeiro grau que havia autorizado o
processamento do pedido de recuperação judicial de associação civil sem fins
lucrativos.
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

2. A decisão de segundo grau fundamentou-se na ausência de previsão legal para o
deferimento de recuperação judicial a entidades sem fins lucrativos, conforme
disposto no
o da
art. 1
Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se associações civis sem fins lucrativos
que exercem atividades econômicas podem valer-se do instituto da recuperação
judicial, à luz da legislação vigente e da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação brasileira, especificamente a
não prevê a
Lei n. 11.101/2005,
possibilidade de recuperação judicial para associações civis sem fins lucrativos, a
qual se destina a empresários e sociedades empresárias.
5. A teoria da empresa adotada no ordenamento jurídico brasileiro não abrange
associações civis sem fins lucrativos, mesmo que estas exerçam atividades
econômicas, pois não visam a lucro e não redistribuem lucros entre seus associados.
6. A extensão do procedimento de recuperação judicial a entidades sem fins
lucrativos poderia gerar insegurança jurídica e trazer ainda mais prejuízos aos
associados ante a possibilidade de conversão do plano em falência, com a respectiva
quebra da entidade civil.
7. O procedimento de insolvência civil é mais vantajoso para a associação civil do
que o enfrentamento do procedimento falimentar no caso de descumprimento do
plano de recuperação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos especiais desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial é restrita a empresários e sociedades
empresárias, conforme a
2. Associações civis sem fins lucrativos
Lei n. 11.101/2005.
não estão legitimadas a requerer recuperação judicial, mesmo que exerçam
atividades econômicas. 3. A extensão do procedimento de recuperação judicial a
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

entidades sem fins lucrativos compromete a segurança jurídica do mercado e pode
trazer mais prejuízos às entidades sem fins lucrativos ante a possibilidade de
decretação da falência em detrimento do procedimento da insolvência civil".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 1o, 2o e 47; Código Civil,
art. 966.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.026.250/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1o/10/2024; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.036.410/MG,
Turma, julgado em 1o/10/2024.

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos especiais interpostos por PRÓ-SAÚDE -
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
com fundamento nas alíneas
e
do permissivo constitucional, contra acórdão
a c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 621):

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO
CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS Processamento do pedido de recuperação judicial
autorizado na Origem – Insurgência recursal de credores buscando a extinção do feito
Pertinência A autorização do trâmite da recuperação implica em modulação do texto
expresso da Lei Análise restritiva em razão de elementos próprios e previsões
específicas na Lei de Regência, elaboradas de acordo com estudos de mercado e
interesses da Sociedade Natureza jurídica e econômica que distinguem as associações
civis das sociedades empresárias Associações sem fins lucrativos não integram o rol
taxativo previsto no
o da
Decisão singular revogada Agravo de
art. 1
Lei 11.101/2005
instrumento provido, com determinação para extinção da recuperação judicial
anômala. Dispositivo: Dão provimento ao recurso e determinam a extinção da
recuperação judicial.

Nas razões dos recursos, o recorrente afirma que o acórdão recorrido viola
o disposto nos arts. 1o, 2o e 47 da
e 966 do Código Civil, visto
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

que desconsiderou o conceito ampliado de atividade empresária e o fato de que todos
os requisitos legais dos arts. 48 e 51 da
foram devidamente
Lei n. 11.101/2005
preenchidos a fim de que fosse possível o deferimento do pedido de recuperação
judicial.
Alega que existe jurisprudência do STJ permitindo que as associações
civis que exerçam atividades empresariais possam valer-se do instituto da
recuperação para promover seu soerguimento, a despeito da ausência de finalidade
lucrativa.
Dessa forma, requer seja dado provimento ao recurso especial para que se
reforme o acórdão de origem e se restabeleça a sentença, que deferiu o pedido de
recuperação da associação.
Os recursos foram admitidos na origem com atribuição de efeito
suspensivo ativo.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo provimento do
recurso especial (fls. 977-980).
A contracautela apresentada pelo recorrido foi indeferida nos termos da
decisão de fls. 990-991.
É o relatório.
VOTO
I - Breves apontamentos fáticos
O caso dos autos tem origem no julgamento de três agravos de
instrumento interpostos pelo recorrido, ANTONIO SÉRGIO VULPE FAUSTO, e
outros dois credores, BANCO DO BRASIL S/A e SOLDEMAR TONELLO, contra
decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que autorizou o processamento do
pedido de recuperação judicial da recorrente.
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

Todos os recursos foram providos nos termos do acórdão de fls. 306-309,
visto que a ausência de autorização legislativa acerca do deferimento do benefício da
recuperação judicial às entidades sem fins lucrativos impede o prosseguimento do
feito em primeiro grau de jurisdição.
Contudo, ao invés de julgar conjuntamente os mencionados agravos, o
Tribunal de origem apenas transcreveu o único acórdão em cada um dos processos
originários, a saber: Processos n. 2191529-74.2023.8.26.0000, 2190930-
38.2023.8.26.0000 e 2191396-32.2023.8.26.0000.
Nesse contexto, a parte recorrente apresentou três recursos especiais
idênticos e contra o mesmo acórdão, alterando apenas o polo passivo em cada um
deles. Os recursos foram autuados no STJ com os respectivos números de ordem:
RESps n. 2.159.844/SP, 2.168.624/SP e 2.168.628/SP, todos conexos entre si e
tratando da mesma matéria controvertida.
Dessa feita, e para evitar o proferimento de decisões contraditórias na
Corte, julgo conjuntamente os referidos recursos especiais, de modo a dar maior
celeridade e não prejudicar nenhuma das partes envolvidas.
Feitos os esclarecimentos de praxe, passo a analisar as razões dos recursos.
II - Das questões de mérito
Os recursos não reúnem condições de prosperar.
Nos termos do acórdão recorrido, a recorrente é "associação civil não
empresária, para a qual o legislador não prevê instrumento judicial próprio à
recuperação" (fl. 635).
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

O Código Civil de 2002 trata das sociedades em geral de forma didática,
separando as sociedades simples daquelas tidas por empresárias, dando especial
enfoque para as associações e fundações civis, as quais não possuem finalidade
lucrativa.
O art. 53 do referido diploma dispõe especificamente sobre a associação
civil, definindo-a como pessoa jurídica de direito privado constituída pela união de
pessoas que se organizam para fins não econômicos.
O
por sua vez, traz o conceito de
, atrelando-o ao
art. 966,
empresário
exercício da empresa. Esse conceito pode ser transplantado para a figura da
sociedade empresarial, a qual se constitui pela união de duas ou mais pessoas com o
objetivo de explorar atividade econômica organizada para a produção ou a circulação
de bens e de serviços, visando, por óbvio, à obtenção de lucro.
Nesse ponto, convém reforçar a principal conclusão alcançada no acórdão
proferido na origem, a saber, "apenas estão sujeitos à recuperação judicial o
empresário e a sociedade empresária (LREF,
o). A regra é taxativa e a recente
art. 1
alteração trazida na
não alcançou qualquer modificação no que
Lei 14.112/2020
pertine à opção do legislador constante no rol do artigo inaugural" (fl. 636).
Da mesma maneira, o
o, II, da
é expresso ao
art. 2
Lei n. 11.101/2005
dispor que a referida lei não se aplica "à instituição financeira pública ou privada,
cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade
operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de
capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores".
Não há, portanto, como acolher a alegada violação dos mencionados
dispositivos legais, na medida em que os comandos acima analisados expõem a mens
a respeito do tema, retratada na impossibilidade de entidades sem fins
legis
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

lucrativos valerem-se dos instrumentos afetos aos institutos da falência e da
recuperação judicial, ainda que desempenhem graus de atividade empresarial, como
ocorre no caso concreto,
.
por ausência de previsão legal
A Terceira Turma do STJ, ao tratar do assunto, adotou a mesma conclusão
acima, isto é, "o artigo 1o da Lei n. 11.101/2005 não inclui as fundações de
direito privado entre os legitimados para o pedido de recuperação
judicial, dispositivo legal que não foi alterado com as recentes modificações
" (
relator Ministro Ricardo
trazidas pela Lei n. 14.112/2020
REsp n. 2.026.250/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1o/10/2024, DJe de
.
4/10/2024)
Não se ignora a existência de posições monocráticas desta Corte em
sentido contrário, admitindo o prosseguimento do procedimento de recuperação
judicial para entidades sem fins lucrativos. Da mesma maneira, o decidido pela
Quarta Turma no Agravo Interno na Tutela Provisória n. 3.654/RS, em que foi
admitida, em cognição não exauriente, a plausibilidade do direito relativo à
"legitimidade
ativa
para
apresentar
pedido
de
recuperação
judicial das associações civis sem fins lucrativos que tenham finalidade e exerçam
atividade econômica" (AgInt no TP n. 3.654/RS, relator Ministro Raul Araújo,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2022,
8/4/2022)
Contudo, tal entendimento não é replicado nas manifestações colegiadas
mais recentes da Terceira Turma. Nesse sentido, vale conferir o
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.155.284/MG,
Turma, julgado em
DJe de
e o
relator
1/10/2024,
4/10/2024;
REsp n. 2.038.048/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
1/10/2024,
4/10/2024.
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

Os julgados acima não negam que as entidades sem fins lucrativos
possam ter como objetivo uma atividade econômica produtiva ou lucrativa.
Entretanto, no caso das associações, esses lucros não podem ser redistribuídos aos
seus associados, até porque, entre eles, não há direitos e obrigações recíprocos.
Nesse contexto, deve-se rememorar o Enunciado Administrativo n. 534 do
CJF/STJ da VI Jornada de Direito Civil (2013), segundo o qual: "As associações

podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa".
A razão de ser do referido entendimento está no fato de que o legislador
brasileiro definiu os legitimados para ingressar no regime concursal da recuperação e
da falência em estrita adesão à teoria da empresa, abstendo-se de conferir a
mencionada legitimidade com base no simples exercício de atividade econômica.
A diferença, portanto, está no sentido de que a teoria da empresa,
amplamente adotada em nosso ordenamento jurídico, considera a empresa como uma
atividade econômica organizada, realizada com profissionalismo e com o objetivo de
obter lucro. A vertente doutrinária que trata da atividade econômica pura, por sua
vez, amplia esse conceito para abarcar agentes que não se enquadram na figura do
empresário, apesar de exercerem um conjunto de operações ou atividades com o
objetivo de gerar valor e obter retornos financeiros próprios, faltando-lhes a
organização de fatores produtivos, nos termos previstos no
(COELHO,
art. 966
Fábio Ulhôa.
: a teoria da empresa, sua introdução no direito
Parecer jurídico
brasileiro e a distinção entre sociedades simples e empresárias. Disponível em: <
>. Acesso em: 5
https://rcpjrj.com.br/html/pareceres/prof-fabio-ulhoa-coelho.html
maio 2025).
Esse enquadramento conceitual, baseado exclusivamente no exercício de
atividade econômica, afasta-se da percepção da empresa como um
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

fenômeno econômico poliédrico, o qual, consoante ensinamentos de Alberto
Asquini, exige a concomitância de quatro perfis próprios de caracterização: o
subjetivo, o funcional, o patrimonial (ou objetivo) e o corporativo (ASQUINI,
Alberto. Perfis da Empresa.
,
Profili dell'impresa, in Rivista del Diritto Commerciale
1943, v. 41, I. Tradução de Fábio Konder Comparato, publicada na Revista de
Direito Mercantil vol. 104, outubro-dezembro de 1996, p. 109-126).
A visão simplificada de que o exercício da atividade econômica seria
suficiente para o enquadramento da associação civil ao procedimento da recuperação
limita-se a satisfazer tão somente o perfil funcional do conceito poliédrico acima
apresentado, em que a "empresa é identificada pela própria atividade". Nesse caso, o
conceito é sinônimo de empreendimento e denota uma abstração, um conjunto de
atos racionais e seriais organizados pelo empresário com vistas à produção ou
circulação de bens ou serviços, sem, contudo, exigir o cumprimento dos demais
requisitos à caracterização do exercício da empresa (COELHO, Fábio Ulhôa.
: a teoria da empresa, sua introdução no direito brasileiro e a
Parecer jurídico
distinção entre sociedades simples e empresárias. Disponível em:
. Acesso em: 5 maio 2025).
br/html/pareceres/prof-fabio-ulhoa-coelho.html
Embora a evolução doutrinária da teoria da empresa prestigie essa visão
funcional, deve-se salientar que, para Asquini, tal conceito representa uma das várias
faces necessárias à definição da empresa e do desempenho da atividade empresarial.
Valeu-se da referida premissa, inclusive, o parecer de plenário apresentado
pelo Senador Rodrigo Pacheco ao tratar do PL n. 4.458/2020. No caso, o referido
documento serviu de base para a rejeição da proposta da sexagésima quarta emenda,
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

de autoria da Senadora Mara Gabrilli, em que propunha a revogação do instituto
da insolvência civil e a atração para o regime de recuperação judicial e falência de
todos os tipos de agentes privados, incluindo ali as associações e fundações civis.
A rejeição da referida emenda foi fundamentada nos seguintes termos:

A sexagésima quarta emenda prejudica os mesmos devedores que visa
beneficiar, vez que os devedores de natureza civil não podem sofrer falência mesmo
quando estão inadimplentes com seus credores, por não estarem submetidos à lei
11.101, de 2005. Eventual inclusão deles no sistema empresarial, como prevê a
emenda, irá levar muitos deles à falência, com danos irreversíveis para seu patrimônio
e imagem profissional. Por essa razão, deve a emenda ser rejeitada. (BRASIL. Projeto
. Relatório legislativo
de Lei n. 4.458/2020
– Senador Rodrigo Pacheco. Disponível
em:

. Acesso em 5 maio 2025.)
dm=8908541&ts=1716223979662&disposition=inline

A
também se expressa na impossibilidade da
vontade do legislador
conversão da recuperação judicial de uma associação civil em falência, na medida
em que as disposições contidas na
não contemplam hipóteses de
Lei n. 11.101/2005
responsabilização do associado, muito menos a forma de execução do crédito
proveniente do descumprimento de eventual plano de recuperação por parte da figura
da associação civil.
Tome-se como exemplo o disposto no art. 81 da Lei n. 11.101/2005, o qual
dispõe que a decretação da falência da sociedade implicará a extensão da falência ao
sócio com
. Ou seja, independentemente de qualquer
responsabilidade ilimitada
confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica, a
insolvência da sociedade implicará automaticamente a decretação da falência do seu
sócio ilimitadamente responsável, com a arrecadação de todo o seu patrimônio
individual para a satisfação dos credores, tanto da sociedade quanto de particulares.
Veja-se:

Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

Art. 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação
judicial, quando definitivamente incluídos no quadro-geral de credores, tendo
prosseguimento as habilitações que estejam em curso.

Não há, contudo, dispositivo correlato que possa ser utilizado como
balizador da responsabilidade do associado, seja porque este não atua em nome da
associação, seja porque não existe entre os associados direitos e obrigações
recíprocos.
Entender de modo diverso é permitir a criação de cenários de insegurança
jurídica acerca do uso indevido da recuperação, em especial na situação de
impossibilidade de cumprimento do plano, em que o credor será obrigado a abster-se
da previsibilidade concursal do procedimento falimentar não aplicável às entidades
sem fins lucrativos.
As constatações apresentadas referendam o decidido pela Terceira Turma
do STJ, que concluiu que "o deferimento de recuperação judicial a fundações
sem fins lucrativos impacta na alocação de riscos dos agentes do mercado, em
" (
relator Ministro
desatendimento à segurança jurídica
REsp n. 2.036.410/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
1/10/2024,
.
4/10/2024)
A conclusão acima justifica-se na premissa de que os direitos têm
custos. Por conseguinte, como ponderam Stephen Holmes e Cass R.
Sunstein: "Afirmar que um direito tem um certo custo é confessar que temos de
renunciar a algo para adquiri-lo ou para garanti-lo. Ignorar os custos é deixar certas
trocas dolorosas fora do nosso campo de visão" (HOLMES, Stephen Holmes;
SUNSTEIN, Cass R.
. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São
O custo dos direitos
Paulo: Martins Fontes, 2019, p. 13).
Na lição de Carlos Antonio Luque:
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

Todas as ações caracterizadas pela escassez envolverão necessariamente uma
escolha. E esse processo de escolha, por mais claro e transparente que possa ser,
sempre deixará de lado ou sacrificará alguém ou alguma ação. Essa consequência não
é fácil de ser avaliada. Infelizmente não existem soluções fáceis. Certamente, o
estabelecimento de alguns critérios pode elencar algumas prioridades e auxiliar o
critério de escolha. Mas dependendo da área onde essas escolhas são efetuadas, saúde
é um exemplo, sempre deixará situações sem muitas explicações plausíveis, pois,
pessoas estarão sendo sacrificadas (LUQUE, Carlos Antonio. Em busca da solução de
conflitos: lógica econômica x direito.
: MARTINS, Ives Granda da Silva;
In
CHALITA, Gabriel; NALINI, José Renato.
.
Consequencialismo no Poder Judiciário
Indaiatuba: Foco, 2019, p. 137.)

Essa escolha, nos moldes propostos pela parte recorrente, perpassa pela
análise acerca das consequências de estender o procedimento da recuperação judicial
a hipóteses além das previstas pelo legislador, em uma ideia de flexibilização do
conceito de empresa, relativizando o sopesamento do custo-benefício da adoção
dessa medida extrema.
Significa dizer que, no intuito de provocar uma suposta proteção
à recorrente, desconsidera-se todo o arcabouço jurídico que justifica a atividade de
risco relacionada ao exercício da empresa.
Em outras palavras, no caso da recuperação judicial de empresas, os
critérios prevalecentes estão delineados no
da
art. 47
Lei n. 11.101/2005,
preservados sem alterações pela Lei n. 14.112/2020:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica.

Embora seja possível compreender a súplica recursal sobre os riscos
inerentes ao fechamento dos estabelecimentos de propriedade da recorrente, bem
como à demissão em massa de seus funcionários, certo é que a situação exposta
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

transpassa o caso concreto, podendo acarretar circunstâncias ainda mais prejudiciais
à recorrente, como a impossibilidade de cumprimento do plano de recuperação e, por
consequência, a decretação da quebra da associação com uma possível repercussão
patrimonial redirecionada para seus associados.
Importante ressaltar que, ao contrário da falência, que impede o devedor
de exercer atividades comerciais e administrar seus bens, a insolvência civil busca
reorganizar as dívidas sem necessariamente afastar o devedor de suas atividades. O
processo de insolvência também reúne todos os credores em um único procedimento,
evitando múltiplas execuções individuais e proporcionando uma solução mais
organizada para o pagamento das dívidas, situação que não é extensível à
complexidade do procedimento falimentar decorrente do não cumprimento do plano
de recuperação.
A premissa acima é validada pelo fato de que o regime jurídico de
qualificação do empresário deve respeito a uma série de regramentos legais que
justificam o tratamento diferenciado no momento de crise empresarial, o qual, diante
da gestão de risco inerente à atividade, pode resultar no seu soerguimento,
mas também na sua quebra, dando ensejo ao processo falimentar para o qual a
recorrente também não atende aos requisitos.
Desse modo, na ânsia de afastar o procedimento de insolvência civil
destinado à cobrança de dívidas das instituições sem finalidade lucrativa, o
qual possui mecanismos de proteção do devedor ante a incidência do princípio da
menor onerosidade, a recorrente projeta a ideia de que o instituto da recuperação
judicial lhe poderia trazer mais segurança, em especial na manutenção das relações
jurídicas assumidas antes do momento de crise enfrentado.
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

Contudo, como demonstrado, o resultado vislumbrado demonstra o
contrário: um cenário de insegurança jurídica e de incertezas acerca das
consequências atreladas ao não cumprimento do plano de recuperação, uma vez que
as associações civis também não podem valer-se do instituto da falência como
método de satisfação do crédito de seus credores.
Nesse contexto, o resultado do não cumprimento do plano de recuperação
pode ser ainda pior para a recorrente, na medida em que, como já demonstrado, a
falência poderá vir a acarretar maiores prejuízos não só para a associação mas
também para seus próprios associados.
Portanto, o princípio da preservação da empresa não se aplica a outros
sujeitos senão àqueles para os quais foi especificamente direcionado: o empresário e
a sociedade empresária.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento aos Recursos Especiais de n. 2.159.844
.
/SP, 2.168.624/SP e 2.168.628/SP
Determino o traslado do presente voto para os recursos especiais
.
n. 2.168.624/SP e 2.168.628/SP
É o voto.
Documento eletrônico VDA53322171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:02
Código de Controle do Documento: ea3400ed-df0f-4e3d-b7a6-f31cea699a26

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0276031-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.159.844 / SP
Números Origem: 10673931320238260100 21915297420238260000
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA
SOCIAL E HOSPITALAR
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
RAFAEL SANTANA COELHO - SP417506
RECORRIDO
: ANTONIO SERGIO VULPE FAUSTO
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS LOPES RAMOS GONÇALVES - SP151499
ALESSANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO - RJ114654
ADVOGADOS
: CINTHIA DA SILVA PEREIRA - MG166950
ALEXANDRE MACARONI NARDY - SP413908
INTERES.
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
INTERES.
: MÁRCIO MARCILIO MALAGUTI
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAFAEL SANTANA COELHO, pela parte RECORRENTE: PRO SAUDE -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento aos recursos Especiais de n.
2.159.844./SP, 2.168.624/SP e 2.168.628/SP , PEDIU VISTA antecipada o Ministro Marco
Buzzi. Aguardam os demais.
C54224555150<449425830@
2024/0276031-6 - REsp 2159844
Documento eletrônico VDA47900947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 17:47:54
Código de Controle do Documento: 5925A3C9-5A3C-4ACE-99FE-1442A0478A7F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0276031-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.159.844 / SP
Números Origem: 10673931320238260100 21915297420238260000
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA
SOCIAL E HOSPITALAR
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
RAFAEL SANTANA COELHO - SP417506
RECORRIDO
: ANTONIO SERGIO VULPE FAUSTO
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS LOPES RAMOS GONÇALVES - SP151499
ADVOGADA
: ALESSANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO - RJ114654
ADVOGADOS
: CINTHIA DA SILVA PEREIRA - MG166950
ALEXANDRE MACARONI NARDY - SP413908
INTERES.
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
INTERES.
: MÁRCIO MARCILIO MALAGUTI
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, acolheu requerimento de prorrogação de prazo
de pedido de vista, nos termos da solicitação do Sr. Ministro Marco Buzzi.
C54224555150<449425830@
2024/0276031-6 - REsp 2159844
Documento eletrônico VDA50564324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 18:09:00
Código de Controle do Documento: DCED5E16-B89E-496B-A623-52F4703B60E6

RECURSO ESPECIAL No 2159844 - SP(2024/0276031-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PRO
SAUDE
-
ASSOCIACAO
BENEFICENTE
DE
ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
RECORRIDO
: ANTONIO SERGIO VULPE FAUSTO
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS LOPES RAMOS GONÇALVES - SP151499
ALESSANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO - RJ114654
ALEXANDRE MACARONI NARDY - SP413908
CINTHIA DA SILVA PEREIRA - MG166950
FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO CAVALHEIRO -
SP333819
INTERES.
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
INTERES.
: MÁRCIO MARCILIO MALAGUTI
VOTO-VISTA
Trata-se de recurso especial, interposto por PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, com amparo nas alíneas
"a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido, em sede de agravo de
instrumento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO
CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - Processamento do pedido de recuperação
judicial autorizado na Origem – Insurgência recursal de credores buscando a
extinção do feito - Pertinência - A autorização do trâmite da recuperação implica
em modulação do texto expresso da Lei Análise restritiva em razão de
elementos próprios e previsões específicas na Lei de Regência, elaboradas de
acordo com estudos de mercado e interesses da Sociedade - Natureza jurídica e
econômica que distinguem as associações civis das sociedades empresárias -
Associações sem fins lucrativos não integram o rol taxativo previsto no
o da
art. 1
- Decisão singular revogada - Agravo de instrumento provido,
Lei 11.101/2005
com determinação para extinção da recuperação judicial anômala. Dispositivo:
Dão provimento ao recurso e determinam a extinção da recuperação judicial.
Em suas razões (fls.
e-STJ), a recorrente alega, além de dissídio
859/861,
jurisprudencial, violação aos arts. 1o, 2o e 47 da
e, ainda, 966 do
Lei 11.101/2005,
Código Civil. Sustentou, em suma, que deve ser ampliado o conceito de atividade
empresária, permitindo-se que as associações civis se beneficiem do procedimento de
recuperação judicial, a despeito da ausência de finalidade lucrativa.
Documento eletrônico VDA55952558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 16/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: da39520e-63c1-45d5-8653-22a3102eb7ce

Dessa forma, requereu o provimento de seu recurso especial para que se
reforme o acórdão de origem e, por consequência, restabeleça-se a decisão judicial de
deferimento do soerguimento da associação.
Contrarrazões apresentadas às fls.
(e-STJ).
864/869
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento
do reclamo, nos seguintes termos (fls.
e-STJ):
977/980,
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM
FINS LUCRATIVOS QUE DESEMPENHA ATIVIDADE EMPRESÁRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
PARECER
PELO
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Por derradeiro, o eminente relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo
requerido pela recorrente (fls.
e-STJ).
990/991,
É o relatório.
Acompanha-se
o
eminente
relator
para
negar
provimento
ao recurso especial.
A crise econômico-financeira que atinge instituições privadas de saúde
1.
tem suscitado debates sobre a aplicabilidade da
às entidades
Lei no 11.101/2005
médicas organizadas sob a forma associativa.
A questão central consiste em verificar se associações médicas sem fins
podem requerer
, mecanismo destinado à
lucrativos
recuperação judicial
preservação da atividade empresarial em situações de insolvência iminente.
Embora a relevância social dessas instituições seja inegável, a resposta
jurídica à indagação demanda a análise da
e
natureza jurídica das associações civis
dos
. Trata-se,
limites subjetivos da Lei de Recuperação Judicial e Falência (LRF)
portanto, de examinar a compatibilidade entre a finalidade não lucrativa e o regime
recuperacional, originalmente concebido para empresas com atividade econômica
organizada e voltada à obtenção de lucro.
No âmbito do direito privado brasileiro, diversas espécies de pessoas
jurídicas são previstas para atender às múltiplas finalidades das relações sociais e
econômicas. Entre essas formas organizacionais, destacam-se a sociedade
e a
, que, apesar de compartilharem
empresária
associação civil sem fins lucrativos
a natureza de pessoas jurídicas de direito privado, distinguem-se profundamente
. A
quanto à finalidade, estrutura, regime jurídico e consequências patrimoniais
compreensão dessas diferenças é indispensável para o adequado enquadramento
jurídico das entidades, bem como para definição do regime legal a que estarão
submetidas.
A
constitui-se a partir da reunião de sócios que,
sociedade empresária
mediante aporte de recursos, se organizam para o exercício profissional de atividade
econômica destinada à produção ou circulação de bens ou serviços. Seu objetivo
central é a obtenção de lucro, que
conforme o
pode ser distribuído entre os sócios
Documento eletrônico VDA55952558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 16/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: da39520e-63c1-45d5-8653-22a3102eb7ce

pactuado no contrato social ou no estatuto, nos termos do Código Civil. A atividade
empresarial pressupõe organização e profissionalismo, estando a sociedade sujeita ao
registro perante a Junta Comercial e ao regime jurídico empresarial, que engloba, entre
outros aspectos, a submissão à Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência (
.
Lei no 11.101/2005)
No tocante à estrutura interna, a sociedade empresária é regida por um
contrato social ou, em alguns casos, por estatuto, dispondo sobre a forma de
administração e participação societária. Embora o patrimônio da sociedade seja a
principal garantia de suas obrigações, a responsabilidade dos sócios pode variar
conforme o tipo societário, sendo limitada ou ilimitada. Ademais, admite-se, em
hipóteses excepcionais previstas em lei, a responsabilização dos sócios pelo abuso da
personalidade jurídica, mediante a aplicação da teoria da desconsideração.
Diversamente, a
reúne pessoas que
associação civil sem fins lucrativos
se organizam em torno de um propósito comum, de natureza altruística, cultural,
educacional, científica, filantrópica ou religiosa. Sua marca essencial é a ausência de
, o que implica que o eventual superávit obtido com as atividades
finalidade lucrativa
associativas deve ser integralmente aplicado na consecução dos objetivos
institucionais, sendo
.
vedada a distribuição de resultados entre os associados
Reguladas pelos arts. 53 a 61 do Código Civil, as associações são constituídas
mediante estatuto social e registram-se no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas.
No que se refere ao regime de responsabilidade patrimonial, o patrimônio da
associação responde pelas obrigações contraídas em seu nome, não recaindo
responsabilidade pessoal sobre os associados, salvo se houver previsão estatutária ou
comprovada gestão irregular, em consonância com o parágrafo único do
do
art. 53
Código Civil. Por não exercerem atividade econômica organizada com finalidade
lucrativa, as associações
, razão pela qual
não se submetem ao regime empresarial
não podem ser declaradas falidas nem submetidas à recuperação judicial.
Outra diferença marcante reside no regime tributário. Enquanto as
sociedades empresárias se submetem à tributação própria das atividades econômicas
privadas, as associações podem, desde que atendidos os requisitos legais, usufruir de
regimes de isenção ou imunidade tributária, sobretudo quando voltadas à educação,
assistência social ou beneficência.
Em síntese, embora ambas se constituam como pessoas jurídicas de direito
privado, sociedade empresária e associação civil sem fins lucrativos apresentam
. A primeira visa ao lucro e à sua
estruturas, objetivos e regimes jurídicos distintos
distribuição entre os sócios, sujeitando-se ao regime empresarial e à legislação
falimentar; a segunda, por sua vez, tem finalidade não econômica, vedada a
distribuição de resultados, destinando-se à promoção de interesses coletivos, sob
regime não empresarial.
Documento eletrônico VDA55952558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 16/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: da39520e-63c1-45d5-8653-22a3102eb7ce

A adequada compreensão dessa distinção é fundamental para o correto
enquadramento jurídico das entidades e para a aplicação das normas pertinentes a
cada uma delas, evitando equívocos que possam repercutir em responsabilidade
patrimonial, obrigações tributárias e sujeição indevida às regras do direito empresarial.
O artigo 1o da LRF estabelece que seus institutos se aplicam ao empresário
, expressões que, conforme o Código Civil, pressupõem a
e à sociedade empresária
exploração profissional de atividade econômica organizada para a produção ou
, com
.
circulação de bens ou serviços
finalidade lucrativa
Assim, o regime recuperacional foi desenhado para preservar a empresa
enquanto função social, em razão de sua capacidade de gerar empregos, tributos e
desenvolvimento econômico. Não se destina, portanto, a entes cuja atividade, ainda
que econômica, não tenha por objetivo o lucro ou a distribuição de resultados entre
seus associados.
Nos termos do artigo 53 do Código Civil, as
constituem
associações
pessoas jurídicas de direito privado formadas pela união de pessoas em torno de um
. No campo da saúde, as associações
propósito comum, sem objetivo de lucro
médicas frequentemente prestam serviços de alta relevância social — como
atendimento hospitalar, administração de clínicas e gestão de convênios —, mas tais
atividades são realizadas
, e
com vistas à consecução de seus fins institucionais
não à obtenção de lucro.
Essa característica essencial afasta a possibilidade de enquadramento como
, o que implica, juridicamente, a impossibilidade de submeter-
sociedade empresária
se ao regime da LRF. A distinção não se altera pelo fato de a associação movimentar
recursos expressivos ou adotar práticas gerenciais típicas de empresas: a ausência de
finalidade lucrativa é elemento estrutural que impede sua caracterização empresarial.
O fundamento central reside na
entre o
incompatibilidade ontológica
propósito não lucrativo das associações e o regime jurídico empresarial, que
pressupõe a busca de lucro como elemento essencial da atividade.
Veja-se, por analogia, que idêntico entendimento interpretativo foi declarado
pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto às fundações de direito privado:
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA.
1. A questão controvertida resume-se a definir se as fundações de direito
privado têm legitimidade para ajuizar pedido de recuperação judicial.
2. O artigo 1o da
não inclui as fundações de direito
Lei no 11.101/2005
privado entre os legitimados para o pedido de recuperação judicial,
dispositivo legal que não foi alterado com as recentes modificações
trazidas pela Lei no 14.112/2020.
3. A concessão de recuperação judicial a entidades sem fins lucrativos que
já usufruem de imunidade tributária equivaleria a exigir uma nova
contraprestação da sociedade brasileira, sem estudos acerca do impacto
concorrencial e econômico que a medida poderia gerar.
Documento eletrônico VDA55952558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 16/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: da39520e-63c1-45d5-8653-22a3102eb7ce

4. O deferimento de recuperação judicial a fundações sem fins lucrativos
impacta na alocação de riscos dos agentes do mercado, em desatendimento à
segurança jurídica.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.155.284/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
4/10/2024.
Em termos práticos, isso significa que as associações médicas não
, ainda que enfrentem crise econômico-
podem requerer recuperação judicial
financeira, pois não se submetem à lógica de mercado que justifica o tratamento
diferenciado conferido ao empresário em dificuldades. O objetivo da Lei de
Recuperação Judicial é preservar a empresa como função social e agente de
.
geração de empregos e tributos
Como é sabido, a presente controvérsia foi objeto de debate no Congresso
Nacional, quando da tramitação do PL
que culminou na promulgação da
4.458/2020,
A referida legislação
Lei 14.112/2020.
apenas permitiu o acréscimo das
no rol taxativo dos legitimados (art. 6o, § 13o, da LRJF).
cooperativas médicas
Ressalte-se, ainda, que essa adição legal, diante de sua excepcionalidade, inclusive,
foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 7442, Min. Rel. Alexandre de
Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe

24/10/2024,
07/02/2025) e pelo Superior Tribunal
de Justiça (
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.183.714/SP,
em
DJEN de
, para ser definitivamente chancelada.
3/6/2025,
13/6/2025)
Por meio da Emenda 64, proposta pela Senadora Mara Gabrilli, houve a
sugestão de extensão do benefício recuperacional à todas as pessoes jurídicas de
direito privado sem fins lucrativos (associações e fundações). Todavia, na votação
plenária do parecer,
.
a proposição foi rejeitada
Confira-se o tratamento da matéria no PL
:
4.458/2020
A sexagésima-quarta Emenda, de autoria da Senadora Mara Grabilli, revoga a
insolvência civil e atrai para o regime de recuperações e falência todo o tipo de
agentes privados, mesmo que não tenham natureza empresarial ou finalidade
econômica, tais como sociedades cooperativas, profissionais intelectuais,
associações e fundações.
(...)
A sexagésima-quarta Emenda prejudica os mesmos devedores que visa
beneficiar, vez que os devedores de natureza civil não podem sofrer falência
mesmo quando estão inadimplentes com seus credores, por não estarem
submetidos à Lei no 11.101, de 2005. Eventual inclusão deles no sistema
empresarial, como prevê a Emenda, irá levar muitos deles à falência, com danos
irreversíveis para seu patrimônio e imagem profissional. Por essa razão, deve a
Emenda ser rejeitada.
Observa-se, portanto, que própria vontade do legislador evidencia-se na
inviabilidade da concessão do benefício da recuperação judicial a uma associação
civil em falência, uma vez que a
não prevê hipóteses de
Lei no 11.101/2005
responsabilização patrimonial dos associados, tampouco disciplina a execução dos
créditos decorrentes do eventual descumprimento de plano de recuperação por parte
dessas entidades. Tal lacuna normativa demonstra que o regime jurídico da
Documento eletrônico VDA55952558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 16/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: da39520e-63c1-45d5-8653-22a3102eb7ce

recuperação e da falência foi concebido exclusivamente para sujeitos empresariais,
cuja estrutura de responsabilidade e finalidade lucrativa permitem a aplicação coerente
dos mecanismos de insolvência previstos na legislação.
A despeito disso, há hipóteses em que entidades originariamente
constituídas como associações buscam
, transformando-
alterar sua natureza jurídica
se em
, de modo a viabilizar o acesso ao regime
sociedades empresárias
recuperacional. Essa conversão, todavia, exige
e
regular registro na Junta Comercial
às normas do direito empresarial, não
adequação do estatuto ou contrato social
sendo possível o deferimento de recuperação judicial a entes que apenas se
comportem “de fato” como empresas, sem o devido enquadramento formal.
A exclusão das associações médicas do regime recuperacional não significa
ausência de mecanismos de reorganização financeira. Essas entidades podem
recorrer a
,
negociações extrajudiciais com credores planos de reestruturação
,
e
interna mediações empresariais
programas de
econômico-
compliance
, de modo a restabelecer o equilíbrio de suas contas e assegurar a
financeiro
continuidade de suas atividades assistenciais.
Em síntese, a recuperação judicial é instituto reservado ao âmbito
, e sua extensão às associações civis sem fins lucrativos careceria de
empresarial
autorização legal e de coerência conceitual. No caso das
, a
associações médicas
aplicação do regime recuperacional mostra-se juridicamente inviável, sob pena de
e de
distorção da finalidade protetiva da Lei de Recuperação e Falência
.
subversão dos princípios que regem o direito empresarial
Ante o exposto, acompanha-se o eminente relator, para
2.
negar
ao recurso especial.
provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55952558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 16/04/2026 17:36:36
Código de Controle do Documento: da39520e-63c1-45d5-8653-22a3102eb7ce

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0276031-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.159.844 / SP
Números Origem: 10673931320238260100 21915297420238260000
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA
SOCIAL E HOSPITALAR
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
RECORRIDO
: ANTONIO SERGIO VULPE FAUSTO
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS LOPES RAMOS GONÇALVES - SP151499
ADVOGADOS
: ALESSANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO - RJ114654
FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO CAVALHEIRO - SP333819
ADVOGADOS
: CINTHIA DA SILVA PEREIRA - MG166950
ALEXANDRE MACARONI NARDY - SP413908
INTERES.
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
INTERES.
: MÁRCIO MARCILIO MALAGUTI
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto vista do Ministro Marco Buzzi negando provimento ao recurso
especial, acompanhando o relator, a QUARTA TURMA, por unanimidade, negou
provimento ao recurso especial , nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C54224555150<449425830@
2024/0276031-6 - REsp 2159844
Documento eletrônico VDA53197464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 17:40:37
Código de Controle do Documento: F36E1010-9B31-4FDA-B900-C54F3ECB4F78